Tribunal: TJSP
Processo: 3004184-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
res Estaduais n.o 823/96, no 830/97 e n.o 1.065/08 para apuração do an debeatur. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004184-84.2019.8.26.0000; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/01/2020; Data de Registro: 08/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Vera Angrisani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/01/2020

Data de publicação:

08/01/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. URV. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão ao reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por contrariar o entendimento do E. STF fixado no julgamento do RE no 561.836/RN. Neste momento processual não há como saber se a liquidação será zero. Necessidade de recálculo e apresentação de planilhas com valores

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. URV. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão ao reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por contrariar o entendimento do E. STF fixado no julgamento do RE no 561.836/RN. Neste momento processual não há como saber se a liquidação será zero. Necessidade de recálculo e apresentação de planilhas com valores observando-se o Tema n.o 05 do STF e as Leis Complementares Estaduais n.o 823/96, no 830/97 e n.o 1.065/08 para apuração do an debeatur. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido, com observação.